Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704615-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA, AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA D E S P A C H O Não houve intimação do autor/apelado para apresentar resposta ao recurso de apelação adesiva interposto pela requerida Maria das Graças Andrade. Desta forma, em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no art. 10 do CPC, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 36333098, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos §§1o e 2o do art. 1.010 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator